Tribunal: TJSP
Processo: 0000347-11.2015.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
embriaguez ao volante – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ou ausência de dolo – NÃO ACOLHIMENTO – infração DEVIDAMENTE comprovada – crime de perigo abstrato – redimensionamento de penas – RECURSO parcialmente PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106105
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000347-11.2015.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
MARCELO APARECIDO DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
recurso, para redimensionar as penas para 06 meses e 18 dias de detenção, no regime
inicial aberto, pagamento de 11 dias-multa, no mínimo legal, além do prazo de 02
meses e 06 dias de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir
veículo automotor, mantida, no mais, a r. sentença. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000347-11.2015.8.26.0583 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000347-11.2015.8.26.0583
Apelante: MARCELO APARECIDO DE SOUZA
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 22.864
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
OU AUSÊNCIA DE DOLO NÃO ACOLHIMENTO
INFRAÇÃO
DEVIDAMENTE
COMPROVADA

CRIME
DE
PERIGO
ABSTRATO

REDIMENSIONAMENTO DE PENAS
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelação interposta por Marcelo
Aparecido de Souza contra a r. sentença de fls. 266/270, que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 306, caput, c.c. art.
298, III, da Lei no 9.503/97, impondo-lhe a pena privativa de
liberdade de 07 meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida
inicialmente no regime aberto, além pagamento de 13 dias-multa.
Inconformado, recorre (fls. 291/311), pleiteando a
absolvição, argumentando com a não demonstração de alteração da
capacidade psicomotora e ausência de dolo. Subsidiariamente,
requer redução das penas e do prazo de suspensão ou proibição de
se obter a habilitação para dirigir veículo automotor.
Recurso
devidamente
contrarrazoado
(fls.
315/320).
A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opina
pelo não provimento do apelo (fls. 330/340).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000347-11.2015.8.26.0583 -Voto no
3
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 19 de julho de
2015, por volta das 02h01, cidade e comarca de Presidente Prudente,
Marcelo Aparecido de Souza conduziu pela via pública veículo
automotor Fiat/UNO Mille, placas BPI-1396 (Pres. Prudente - SP),
sem possuir a devida habilitação, bem como estando com sua
capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.
A materialidade delitiva restou demonstrada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls.
24/26), laudo de exame de verificação de embriaguez (fls. 126/128) e
demais elementos probatórios constantes nos autos.
A r. sentença assim considerou a prova:
“... ao ser inquirido em Juízo o policial
militar Alcir Donizete Peres a asseverou que no dia dos
fatos se encontrava de patrulhamento quando pode perceber
que o réu trafegava com seu veículo na contramão de
direção. Ao notar a viatura policial, fez a conversão em
outra rua contramão de direção. Sendo abordado, notou o
odor etílico e que os olhos do se apresentavam avermelhados.
Ao ser indagado, mencionou que estava sem a devida
habitação, porque suspensa por conta de embriaguez ao
volante. Acrescentou informando que o réu se recusou a
realizar o exame do aparelho etilômetro. Assim, foi
conduzido até a Delegacia onde foi acionado o perito que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000347-11.2015.8.26.0583 -Voto no
4
constatou a embriaguez através de exame clínico (fls. 228).
Nos
mesmos
moldes
vazados
o
depoimento do outro policial militar, qual seja, Adilson
Neves Dias inquirido por carta precatória na comarca de
São Paulo - Capital, narrando que, na data dos fatos, entre
02h00 e 03h00, encontrava-se em patrulhamento, quando se
deparou com o acusado, que dirigiria com dificuldades e em
"ziguezague" o seu veículo, um Fiat Uno de cor escura,
motivo pelo qual o abordou. Informou que o acusado
aparentava estar embriagado, inclusive caindo ao solo
quando desceu do veículo. Aduziu que o réu se recusou a
realizar teste por etilômetro, além de resistir à condução até
a delegacia de polícia. Uma vez no plantão policial, a
embriaguez foi constatada por médico legista e, então,
ratificada a prisão em flagrante. Acrescentou que, enquanto
na delegacia de polícia, apresentou-se parente do réu,
declinando que o acusado já tinha passagem policial por fato
semelhante (fls. 216).
Em contrapartida, ao ser interrogado
judicialmente o réu negou ter cometido o crime de direção
sem habilitação e dirigir embriagado, narrando que na
verdade, segundo seu entendimento havia ingerido bebida
alcoólica somente no período da tarde. Não obstante, quando
da abordagem estava sóbrio e que somente estava na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000347-11.2015.8.26.0583 -Voto no
5
contramão de direção, porque não conhecia o bairro aduziu.
Confirmou, entretanto, que sua Carteira de Habilitação
estava suspensa, uma vez que já havia sido surpreendido m
ocasião anterior conduzindo veículo sob o efeito de bebida
alcoólica (fls. 229).
Desta
forma,
o
delito
está
caracterizado, porque com a atual redação do art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro não há necessidade de se
colocar em perigo a segurança alheia ou própria, bastando a
incidência do limite acima do permitido.
Não obstante, de qualquer forma o réu
agiu de maneira perigosa, porque foi surpreendido numa
contramão de direção e, ainda, ao notar a presença da
viatura policial, veio a ingressar em outra via, igualmente
na contramão de direção.
No mais, a ação é típica, com
afastamento dos argumentos apresentados pela defesa ao
pretender a absolvição com fundamento no art. 386, III ou
VII do Código de Processo Penal, sob argumento de que a
capacidade psicomotora não se encontrava alterada.
Com efeito, trata-se de mera suposição
da Defesa a assertiva de que o acusado estaria em condições
de dirigir o veículo, isto é, há presença de inexistência de
sinais
demonstrativos
da
alteração
da
capacidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000347-11.2015.8.26.0583 -Voto no
6
psicomotora do agente.
Ora, conforme acima mencionado, o
exame clínico foi cabal neste sentido, sendo atestado que réu
estava embriagado e com a capacidade psicomotora
alterada” (sic fls.268/269).
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem
motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada disseram
sobre terem tido qualquer contato anterior, não se podendo cogitar
de qualquer possibilidade de vingança ou de atitude tendente a
incriminar pessoa inocente.
Dessa forma, os relatos dos agentes da lei e o
laudo de exame clínico, que atestou a embriaguez do acusado e,
consequentemente,
o
comprometimento
de
sua
capacidade
psicomotora, compõem quadro estreme de dúvidas sobre o
aperfeiçoamento da infração penal. Aliás, o exame é categórico ao
atestar que “o periciando está com a capacidade psicomotora
alterada” (fl. 127).
Ao contrário do alegado pela defesa, não há se
falar em ausência de dolo. Ao conduzir veículo automotor com
concentração de álcool no organismo, superior ao limite permitido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000347-11.2015.8.26.0583 -Voto no
7
pela legislação, comprometeu (de forma consciente) sua capacidade
psicomotora, colocando em risco a incolumidade pública.
Da mesma forma, não há que se falar em
ausência de lesividade a bem jurídico, pois o crime em comento não
exige a demonstração do perigo concreto.
Importante ressaltar que, a alteração legislativa
trazida com a Lei no 12.760/2012 passou a prever a possibilidade de
constatação do estado de embriaguez por todos os elementos de
provas admitidos, como no caso em análise.
O artigo 306, § 1o prevê expressamente que:
“Conduzir
veículo
automotor
com
capacidade
psicomotora alterada em razão da influência de álcool
ou de outra substância psicoativa que determine
dependência: (...) § 1o As condutas previstas no caput
serão constatadas por: I - concentração igual ou
superior a 6 decigramas de álcool por litro de
sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de
álcool por litro de ar alveolar; ou II - sinais que
indiquem, na forma disciplinada pelo Contran,
alteração da capacidade psicomotora.”. (grifo
nosso)
Ainda, dispõe o § 2o do aludido diploma legal:
“A verificação do disposto neste artigo poderá ser
obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000347-11.2015.8.26.0583 -Voto no
8
exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou
outros meios de prova em direito admitidos, observado
o direito à contraprova.”.
Em consonância com o dispositivo legal, este E.
Tribunal de Justiça tem decidido:
“Apelação - Embriaguez ao volante (Art. 306 do
Código de Trânsito Brasileiro) - Recurso defensivo -
Absolvição - Ausência de prova da alteração da
capacidade
psicomotora

Improcedência
-
Materialidade e autoria demonstradas - Exame de
etilômetro - Prova testemunhal - Firmes e coesos
depoimentos dos policiais militares ratificando a
dinâmica dos fatos Confissão - Reforma da Lei no
12.760/2012 que permite qualquer meio de prova para
demonstrar a alteração da capacidade psicomotora -
Regularidade
do
aparelho
de
etilômetro
-
Desnecessidade de situação concreta de risco, uma vez
que o delito em apreço classifica-se como de perigo
abstrato - Condenação mantida. Dosimetria - Pena e
regime bem fixados - Proibição de dirigir veículo
automotor pelo prazo mínimo - Substituição penal
mantida
Recurso
improvido”.
(Apelação
no
0000794-33.2013.8.26.0368
Des. Rel. Salles
Abreu j. em 16/04/2014 grifo nosso).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000347-11.2015.8.26.0583 -Voto no
9
A norma penal contempla e se contenta como
presumida a probabilidade de que a conduta do indivíduo, ao
conduzir veículo automotor com a capacidade psicomotora
alterada, venha a ocasionar danos materiais e/ou pessoais a
terceiros, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da efetiva
potencialidade lesiva.
Nesse sentido já decidiu o Col. STF:
“EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus.
Embriaguez ao volante (art. 306 da Lei no 9.503/97).
Alegada inconstitucionalidade do tipo por se referir a
crime de perigo abstrato. Não ocorrência. Perigo
concreto.
Desnecessidade.
Ausência
de
constrangimento ilegal. Recurso não provido. 1. A
jurisprudência é pacífica no sentido de reconhecer a
aplicabilidade do art. 306 do Código de Trânsito
Brasileiro delito de embriaguez ao volante , não
prosperando a alegação de que o mencionado
dispositivo, por se referir a crime de perigo abstrato,
não é aceito pelo ordenamento jurídico brasileiro. 2.
Esta Suprema Corte entende que, com o advento da
Lei no 11.705/08, inseriu-se a quantidade mínima
exigível de álcool no sangue para se configurar o
crime de embriaguez ao volante e se excluiu a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000347-11.2015.8.26.0583 -Voto no
10
necessidade de exposição de dano potencial, sendo
certo que a comprovação da mencionada quantidade
de álcool no sangue pode ser feita pela utilização do
teste do bafômetro ou pelo exame de sangue, o que
ocorreu na hipótese dos autos. 3. Recurso não
provido.” (RHC 110258, Relator(a): Min. DIAS
TOFFOLI,
Primeira
Turma,
julgado
em
08/05/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101
DIVULG 23-05-2012 PUBLIC 24-05-2012)
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível.
DA FIXAÇÃO DA PENA
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima
do mínimo legal, ou seja, em 06 meses e 15 dias de detenção,
pagamento de 11 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão
dos maus antecedentes do acusado.
Contudo, entendo que os documentos de fls.
137/144, embora indiquem ser o réu pessoa com personalidade
voltada para a prática de delitos, não comprovam os maus
antecedentes, vez que deles não consta data de trânsito em julgado.
Dessa forma, reconduzo a pena ao mínimo legal:
06 meses de detenção e 10 dias-multa.
Tendo sido a pena fixada no mínimo, de rigor a
fixação do prazo de suspensão da proibição de se obter a permissão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000347-11.2015.8.26.0583 -Voto no
11
ou a habilitação para dirigir veículo automotor, igualmente no
mínimo: 02 meses.
Na segunda fase as penas foram exasperadas em
função da reincidência (fls. 156) e pelo fato de ter o réu praticado o
crime sem possuir permissão para dirigir ou carteira de habilitação.
Nada obstante, deve ser reconhecida a atenuante
da confissão espontânea. Afinal, o réu admitiu ter ingerido bebida
alcóolica na tarde do crime (apesar de ter negado estar embriagado).
É o que basta.
Em consequência, compenso a agravante da
reincidência com a atenuante da confissão.
Pela presença da segunda agravante (art. 298, III,
da Lei no 9.503/97), exaspero as penas em 1/10, resultando em 06
meses e 18 dias de detenção, pagamento de 11 dias-multa, no
mínimo legal, além do prazo de 02 meses e 06 dias de proibição de
se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor,
Na terceira fase, ausentes causas de aumento e
de diminuição, a reprimenda é tornada definitiva.
Não obstante a reincidência do acusado, fica
mantida a fixação de regime aberto, vez que ausente inconformismo
por parte do Ministério Público.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para redimensionar as penas para 06 meses e 18 dias de
detenção, no regime inicial aberto, pagamento de 11 dias-multa, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000347-11.2015.8.26.0583 -Voto no
12
mínimo legal, além do prazo de 02 meses e 06 dias de proibição de
se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor,
mantida, no mais, a r. sentença.
AMARO THOMÉ
Relator